Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712894-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SIMIAO PORTO, MICHELLE RUDE GARCIA LEAO PORTO, PAULO PY CORDEIRO JUNIOR, LARISSA BORGES VELOSO AGRAVADO: R.O. GESTAO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial cujo débito, em 13/03/2019, era de R$ 57.708,14), indeferiu o pedido de retirada do nome dos executados/agravantes do cadastro da Serasa ao fundamento de que não foram incluídos por determinação do Juízo a quo e que a informação acerca da existência da execução advém de banco de dados público e constitui fato verdadeiro. Os agravantes alegam, em síntese, que são empresários e necessitam retirar a restrição de seus nomes junto à Serasa para que possam obter crédito junto a instituições financeiras, especialmente em razão da pandemia do Covid-19, já tendo inclusive sido garantido o juízo pelo depósito integral do débito, com a suspensão da execução. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a retirada de seus nomes do cadastro de inadimplentes e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, embora os agravantes tenham obtido certidão de inteiro teor que informa a suspensão da execução, não consta que tenham apresentado esse documento à Serasa para fins de atualização das informações relativas ao processo em questão (ID 16200530 - Pág. 45 e seguintes). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator